Tribunal: CARF
Processo: 16151.720024/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.720024/2016-61
ACÓRDÃO
3302-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado. Verificada omissão
relacionada a determinado item do acórdão, a matéria deve ser tratada em
embargos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar os vícios de erro material e omissão, sem efeitos infringentes.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha (substituto[a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s)o
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
2
conselheiro(a) Francisca das Chagas Lemos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Gisela Pimenta
Gadelha.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de embargos no
3302-013.144, proferido em 19/12/2022, apontando vícios no acordão nos seguintes termos:
O embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios:
1. Erro de fato ao considerar, de forma equivocada, que a questão relativa ao
critério quantitativo do PIS/COFINS-Importação, mais especificamente à aplicação
da alíquota zero prevista no artigo 8o, parágrafo 14, da Lei no 10.865/2004, estaria
preclusa, porquanto a d. DRJ não a teria analisado e a Embargante teria
concordado com os fundamentos da decisão de piso;
2. Omissão quanto aos argumentos tecidos pela Embargante no item 6.1 de seu
Recurso Voluntário (“Questionamentos da DRJ quanto à natureza dos contratos
entre a Recorrente e a Costa Crociere” – fls. 1.633-1.645), os quais rebateram,
individualmente, as alegações trazidas pela d. DRJ no tocante à natureza dos
contratos celebrados pela Embargante com a Costa Crociere. A despeito de o
presente caso envolver questão complexa e um significativo conjunto de
argumentos e de documentos comprobatórios, o decisum embargado, ao se
limitar a reproduzir integral e literalmente o racional empregado pela decisão de
primeira instância, furtou-se de analisar os pontos levantados pela Embargante
em seu Recurso Voluntário que confrontam especifica e diretamente as
conclusões alcançadas pela d. DRJ;
3. Omissão quanto aos argumentos aduzidos pela Embargante no item 6.2 de seu
Recurso Voluntário (“Confusão da DRJ acerca da natureza de afretamento ou de
transporte” – fls. 1.644-1.645), segundo os quais não procede a alegação da d.
DRJ de que os contratos em questão representam “verdadeiro contrato de
adesão” (fls. 1.514-1.515), tendo a decisão de piso adotado “dois pesos e duas
medidas”;
4. Omissão quanto ao argumento subsidiário apresentado pela Embargante no
item 7 de seu Recurso Voluntário (“Tira-Teima: Aplicando-se o Critério da
‘Prevalência’, Confirma-se a Natureza dos Afretamentos Contratados pela
Recorrente” – fls. 1.649-1.655;
5. Omissão quanto ao conteúdo dos Pareceres elaborados pelos Professores Luiz
Olavo Baptista (fls. 1.529-1.572) e Ricardo Mariz de Oliveira (fls. 1.975-2.125) que
atestam a natureza inequívoca de afretamento dos contratos em questão e foram
trazidos pela Embargante após a decisão de primeira instância.
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
3
Realizado o juízo de admissibilidade, os embargos da contribuinte foram
parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para: (a) sanar o erro de fato relacionado à
ausência de análise quanto à aplicação da alíquota zero prevista no artigo 8o,
parágrafo 14, da Lei no 10.865/2004, e (b) sanar a omissão quanto aos
argumentos tecidos no item 6.1 do Recurso Voluntário.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Considerando que os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, tomo conhecimento dos mesmos.
Conforme se depreende do relatório acima, os embargos da contribuinte foram
parcialmente admitidos para (a) sanar o erro de fato relacionado à ausência de análise quanto à
aplicação da alíquota zero prevista no artigo 8o, parágrafo 14, da Lei no 10.865/2004, e (b) sanar a
omissão quanto aos argumentos tecidos no item 6.1 do Recurso Voluntário.
(a) sanar o erro de fato relacionado à ausência de análise quanto à aplicação da
alíquota zero prevista no artigo 8o, parágrafo 14, da Lei no 10.865/2004
A embargante argumenta que não houve preclusão da matéria, mas sim falta de
apreciação pela DRJ, uma vez que a instância inicial adotou a premissa de que não se tratava de
afretamento turístico, mas de serviços de turismo prestados. Tal entendimento, por consequência
lógica, inviabiliza a discussão sobre a aplicação da alíquota zero prevista no artigo 8o, parágrafo 14,
da Lei no 10.865/2004.
Acrescenta ainda que, caso houvesse nulidade na decisão da primeira instância, o
colegiado poderia, de ofício, determinar o retorno dos autos para novo julgamento, conforme
disposto nos artigos 60 e 61 do Decreto no 70.235/72.
Conforme o trecho original do acórdão, a matéria não foi analisada pela DRJ não
por omissão, mas como consequência da tese adotada por aquele órgão. Ao entender que os
contratos em questão referiam-se a serviços prestados, a análise da aplicação da alíquota zero,
prevista no parágrafo 14 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004, foi considerada prejudicada, e,
portanto, não cabia sua apreciação pela DRJ.
O acórdão embargado, por sua vez, manteve a mesma linha de raciocínio da DRJ, o
que perpetua o impedimento de análise da matéria pelo colegiado. No entanto, trata-se de
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
4
prejudicialidade na apreciação, decorrente da tese que afastou a aplicação da alíquota zero, ao
entender que o contrato não se referia a afretamento.
Desta feita, mantém-se as conclusões relacionadas a referido item, pois, como
evidenciado no despacho de admissibilidade, considerando os contratos como de prestação de
serviço, por lógica, fica afastada a tese a aplicação da alíquota zero prevista no art. 8o, § 14, da Lei
no 10.865/2004.
(b) sanar a omissão quanto aos argumentos tecidos no item 6.1 do Recurso
Voluntário.
Na mesma toada trazida pelo despacho de admissibilidade, entendo haver a
omissão alegada pela embargante, motivo pelo qual passo a analisar referido tópico.
Segundo as alegações trazidas pela embargante, o contrato com a COSTA CROCIERE
S.p.A., trata-se de contrato de afretamento, sui generis, o que lhe permitiria a aplicação do art. 8o
§ 14 da Lei 10.865/04, que reduz a zero a alíquota das contribuições na hipótese de “aluguel de
embarcações”.
Entretanto, entendo de forma diversa daquela defendida pela embargante. Explico.
O afretamento de navios é um contrato em que o fretador (afretador) contrata a
embarcação do proprietário (afretante) para o uso comercial ou transporte. Existem diferentes
tipos de afretamento, dependendo do grau de controle sobre a embarcação:
 Afretamento a Casco Nu (Bareboat Charter): Nesse tipo de contrato, o
afretador tem controle quase total sobre a embarcação. Ele assume a posse
do navio e é responsável pela tripulação, operação e manutenção durante o
período contratado. O proprietário do navio, por sua vez, entrega a
embarcação ao afretador sem envolver-se nas operações cotidianas.
 Afretamento por Tempo (Time Charter): O afretador contrata o navio por
um período determinado, mas a operação é gerida pelo proprietário, que
fornece tripulação e mantém a embarcação. O afretador tem controle sobre
o uso do navio, mas não sobre sua operação técnica.
 Afretamento por Viagem (Voyage Charter): Nesse tipo, o fretador contrata o
navio para uma viagem específica, geralmente para o transporte de
mercadorias entre dois portos. O proprietário mantém o controle sobre a
operação, mas o afretador paga por viagem.
 Afretamento de Navios de Cruzeiro: O afretamento de navios de
passageiros, como os de cruzeiros, também pode ocorrer, onde o fretador
assume o controle sobre o uso da embarcação para viagens específicas. O
fretador pode operar ou sublocar os espaços da embarcação (cabines,
serviços a bordo) para terceiros.
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
5
Por outro lado, como no dos presentes autos, a "carta partida" ou contrato de
bloqueio de cabines em navios de passageiros não equivale a um afretamento propriamente dito.
É um contrato comercial voltado para o setor de turismo e viagens, normalmente celebrado entre
operadores turísticos e companhias de cruzeiro.
Tem por características principais:
 Objetivo: O operador turístico ou agência de viagens reserva um número
determinado de cabines ou áreas a bordo de um navio de cruzeiro, visando a
comercialização desses espaços para seus próprios clientes.
 Controle limitado: Ao contrário de um afretamento, onde o afretador tem
controle total ou significativo sobre o navio ou parte dele, o contrato de
"carta partida" limita-se à comercialização de espaços de hospedagem a
bordo e, eventualmente, à oferta de serviços complementares (como
pacotes de excursão, refeições e entretenimento). O controle operacional e
a gestão do navio permanecem integralmente com a companhia de
cruzeiros.
 Natureza comercial e de locação de serviços: O contrato de carta partida é
mais próximo de um contrato de locação de serviços, onde a companhia de
cruzeiro disponibiliza cabines para o operador comercializar diretamente aos
passageiros. O operador não se torna o responsável pela operação do navio,
tripulação ou aspectos técnicos.
Um operador de turismo pode reservar 50 cabines em um cruzeiro no Caribe para
uma viagem específica. Ele comercializa essas cabines diretamente aos seus clientes, mas a
companhia de cruzeiro mantém o controle sobre as operações do navio (tripulação, manutenção,
itinerário, etc.). O operador turístico não tem ingerência sobre a operação do navio além da
ocupação das cabines.
Podemos apontar como principais diferenças o seguinte, enquanto o afretamento
envolve a disponibilização e, em certos casos, o controle operacional do navio, o contrato de
reserva e bloqueio de cabines se limita à disponibilização de espaços comerciais dentro da
embarcação, sem a transferência de qualquer responsabilidade operacional ou técnica ao
contratante.
Alguns pontos de destaque:
 Afretamento: Transferência de controle ou uso da embarcação, seja parcial
ou total, ao afretador. Pode envolver aspectos técnicos e de operação.
 Carta Partida: Focado na comercialização de espaços (cabines) a bordo, sem
controle sobre a navegação, tripulação ou aspectos operacionais do navio.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
6
Os direitos da contratante previstos pelo contrato demonstram não se tratar de
contrato de afretamento, conforme quer fazer crer a embargante, devendo ser, portanto, mantida
a incidência do PIS e COFINS, mantendo-se assim as autuações relacionadas a esse item.
Observe o que prevê o contrato (e.fls 458 e segs.):
Fica acordado entre a parte nomeada no quadro 2, como CONTRATANTE, e a
parte nomeada no quadro 3, como CONTRATADA, armadora do navio indicado no
quadro 4 e descrito pormenorizadamente no ANEXO A, capaz de acomodar o
número de passageiros indicado no quadro 5, o seguinte:
A CONTRATANTE vai reservar e a CONTRATADA vai bloquear todas as cabinas de
passageiros indicadas no quadro 5, do navio nomeado no quadro 4, nas condições
abaixo estipuladas, pelo penedo a começar com o primeiro embarque, e a
terminar com o último desembarque (período de reserva e bloqueio) em que dito
navio estará à disposição da CONTRATANTE no lugar e data indicados no quadro
6, para o embarque de passageiros em número não superior ao indicado no
quadro 5, e exclusivamente destinado a prestar os serviços descriminados nos
quadros II, 12, 12-A e 12-B, (utilização acordada).
A CONTRATANTE não terá qualquer responsabilidade pelas despesas próprias dos
passageiros junto à CONTRATADA, que serão cobradas diretamente, tal qual
corno previstas na cláusula 4.2 adiante.
São direitos da CONTRATANTE:
a) comercializar os pacotes da viagem a seu exclusivo critério, inclusive quanto a
preço e condições de pagamento:
b) fazer a divulgação da viagem, as suas expensas, inclusive com a utilização do
nome e fotos do naviot c) vender cotas de patrocínio da viagem a quaisquer
empresas, podendo fater quaisquer tipos de merchandising, exposição e
montagem de stands, com automoveis e ou qualquer produto e mesmo incluir a
logotipia destes patrocinadores em toda a papelaria do navio, artigos de roupa,
mesa e banho, fardamentos do pessoal de bordo de entretenimento, cardápios,
dispondo para tanto da gráfica interna do navio, a preço de tabela, arcando com
todos os custos ; d) utilizar o circuito intento de tv do navio para anúncios destes
patrocinadores, a seu exclusivo critério:
c) dar acesso à imprensa para fbtogra fias dos passageiros e dos shows, desde que
sem objetivo de comercialização para os passageiros:
f) comercializar com exclusividade, por si ou por terceiros. Os produtos relativos
ao evento, tais como camisetas, bonés, etc:, ficando a CONTRATANTE responsável
pelo recolhimento de todo e qualquer tributo sobre as referidas vendas,
conforme IN 137/W4, obtendo todas as autorizaçiks das autoridades competentes
necessárias para a realização de negócios à bordo do navio.
principalmente, mas sem se limitar à Receita Federal.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720024/2016-61
7
g) efetuar gravações de imagens laudio para exibições em quaisquer meios de
comunicação desde que especílicamente ligadas a lançamento futuro de DVD e ou
CD sobre o evento r‘talizado a bordo do navio da CONTRATADA. respeitando
direito de imagem e de personalidade, tanto dos passageiros e funcionários da
CONTRATADA
No presente caso não há dúvida de que o contrato não se trata de afretamento e,
portanto, inaplicável o art. 8o § 14 da Lei 10.865/04, que reduz a zero a alíquota das contribuições
na hipótese de “aluguel de embarcações”.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em acolher os embargos de declaração para sanar
os vícios de erro material e omissão, sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2504
DF CARF MF
Original